Tribunal: TJDFT
Processo: 0039137-41.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0039137-41.2015.8.07.0018 RECORRENTE: EMPLAVI GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACÓRDÃO SOB REEXAME. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.085). RETIFICAÇÃO DO JULGADO PRECEDENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II DO CPC). IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA NOVA DO DISTRITO FEDERAL E NÃO INSERIDO NA PAUTA DE VALORES VENAIS DA LEI 4.721/2011. SETOR NOROESTE. FATO GERADOR VERIFICADO. APURAÇÃO DO TRIBUTO COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CADASTRO FISCAL. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. COBRANÇA. LEGALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. 1. Cinge-se a controvérsia no presente feito em verificar a legalidade no lançamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) realizado pelo DISTRITO FEDERAL nos anos de 2014 a 2016 referente ao imóvel situado no Setor Noroeste, Brasília/DF. 2. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel. O contribuinte é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, e que sua incidência do imposto independe do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, relacionadas com o imóvel. Para a cobrança de IPTU o Código Tributário Nacional exige que se estabeleça a base de cálculo do imposto (art. 33 do CTN – valor venal do imóvel), o que se coaduna com o art. 13, caput e §§ do Decreto no 28.445/07, que dispõe sobre a forma de apuração do IPTU. No Distrito Federal é utilizada a Pauta de Valores Imobiliários a presunção do valor venal de cada imóvel, conforme suas características e localização. Os valores nela constantes servem, assim, de subsídio para a base de cálculo do IPTU. 3. Considerando o caso concreto, a Lei 4.721/11 estabeleceu a tabela de valores venais de terrenos e edificações do DF para lançamento do IPTU para o exercício de 2012, e a Lei no 4.985/12 a atualizou para o exercício de 2013. Para os exercícios de 2014, 2015 e 2016, os valores venais dos imóveis descritos na pauta foram apenas corrigidos monetariamente pelos Decretos no 35.047/13, 36.210/14 e 37.039/15, respectivamente. 4. No caso dos autos, não seria possível aferir a base de cálculo do IPTU com base em pauta de valores venais, porque não existia, à época, lei formal estabelecendo essa pauta de valores venais, o que é incontroverso. Não por outro motivo, foi essa a fundamentação do acórdão em reexame para não prover a remessa necessária. 5. O Supremo Tribunal Federal julgou o ARE 1245097, submetido à repercussão geral e restou fixada a seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.” (Tema 1084). Desta forma, afasta-se os fundamentos do acórdão reexaminado, de que para a cobrança de IPTU seria necessária a inclusão do imóvel na pauta de valores venais. 6. Afastou-se, ainda, a alegação de que o Decreto-Lei 82/66 seria inconstitucional porque incompatível com os arts. 150, I, e 146, III, a e b, da Constituição Federal, bem como das Leis 4.985/2012, 5.164/2013, 5.389/2014, 5.514/2015 e 5.695/2016. 7. No caso concreto, o lançamento do IPTU é arbitrado a partir dos elementos inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal do imóvel mediante critérios técnicos (artigos 6o, 7o e 16 do Decreto no 28.445/07). 8. Em relação ao contraditório, dos documentos anexados à inicial, verifica-se que a parte autora foi devidamente notificada do lançamento do IPTU a partir da emissão dos Documentos de Arrecadação, de onde se extrai que o imóvel foi devidamente inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal com a indicação do contribuinte, da alíquota, área do terreno, área construída, base de cálculo, e valor do IPTU para aquele Cadastro Imobiliário Fiscal. 9. Precedentes da época do julgado em reexame já indicavam inexistir qualquer nulidade na cobrança do IPTU em casos semelhantes. 10. Remessa necessária conhecida e provida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III, IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 97, inciso IV, e 148, ambos do Código Tributário Nacional, suscitando a nulidade dos lançamentos de IPTU sobre imóvel não previsto na planta de valores do Distrito Federal (PGV), nos anos de 2015 e 2016, ao argumento de que é necessário que o valor do imóvel seja individualmente avaliado a partir de critérios previamente definidos em lei, conforme a tese fixada no Tema 1.084 do STF. Aduz, ainda, que o princípio do contraditório foi violado, em razão da ausência de instauração de processo administrativo com a intimação do contribuinte para o exercício de defesa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, inciso LV, 93, inciso IX, 146, inciso III, alíneas “a” e “b”, 150, inciso I, 165, § 8o, todos da Constituição Federal e 25 do ADCT, asseverando que as omissões no acórdão não foram sanadas, bem como restou violado o princípio do contraditório. Repisa os argumentos lançados no apelo especial quanto à aplicação da tese fixada no Tema 1.084 do STF. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EVANDRO PERTENCE, OAB/DF 11.841, e AFONSO ARANTES DE PAULA, OAB/DF 22.868. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido em relação à indicada contrariedade aos artigos 97, inciso IV, e 148, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, o prequestionamento se faz presente, eis que o órgão julgador decidiu a lide à luz das normas contidas nos dispositivos apontados pela recorrente como violados. Ademais, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguimento no que tange à suposta ofensa aos artigos 146, inciso III, alíneas “a” e “b”, 150, inciso I, 165, § 8o, todos da Constituição Federal e 25 do ADCT, porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.245.097 (Tema 1.084), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 60487012): “Ocorre, que o e. STF pacificou o entendimento de que é possível a avaliação individualizada pela Administração de imóvel novo, não incluído na Planta Genérica de Valores - PGV, para fins de tributação pelo IPTU. Nessa direção a tese jurídica firmada no tema de repercussão geral no 1.084 (...) A Lei Distrital 4.985/2012 autorizou, no art. 2o, a cobrança do IPTU de imóveis novos, obedecidas as normas do Decreto-Lei 82/66, dentre as quais o arbitramento do valor venal dos imóveis por ato da autoridade fiscal, com base nos dados constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal. Por sua vez, a Lei Distrital 5.389/14, que dispôs sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e deu outras providências, permitiu, para os imóveis não incluídos na pauta de valores venais, a tributação do IPTU com base no valor do imóvel cadastrado junto à Secretaria de Estado de Fazenda (art. 61, §3o), norma reproduzida no art. 69, §3o, da Lei Distrital 5.514/15, que cuidou das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016. Desta forma, afasta-se os fundamentos do acórdão reexaminado, de que para a cobrança de IPTU seria necessária a inclusão do imóvel na pauta de valores venais. (...) No caso, o lançamento do IPTU é arbitrado a partir dos elementos inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal do imóvel. A respeito desse cadastro junto à Secretaria de Estado de Fazenda, os artigos 6o e 7o do Decreto no 28.445/07, que regulamenta a cobrança do IPTU no âmbito do Distrito Federal, observa-se que, por ocasião da aquisição do imóvel, o proprietário deve efetuar a inscrição do bem no Cadastro Imobiliário Fiscal, fornecendo informações e valores que comporão a base de cálculo do IPTU (...) Em relação ao contraditório, dos documentos anexados à inicial, verifica-se que a parte autora foi devidamente notificada do lançamento do IPTU a partir da emissão dos Documentos de Arrecadação de ID’s. 14075068 – Pág. 29 e 129, de onde se extrai que o imóvel foi devidamente inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal (registro no 51924234) com a indicação do contribuinte, da alíquota, área do terreno, área construída, base de cálculo, e valor do IPTU para aquele Cadastro Imobiliário Fiscal.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Ainda, com relação ao apelo extraordinário, quanto ao invocado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à apontada violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Dessa forma, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Por fim, indefiro o pedido de publicação, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020